Tribunal: TCU
Processo: 016.644/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso contra o Acórdão 3.977/2019, corrigido materialmente pelo Acórdão 2.594/2020, ambos da 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso contra o Acórdão 3977/2019-TCU-Primeira Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 2594/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 1.437/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 3977/2019-TCU-Primeira Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 2594/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.